Tribunal: TCU
Processo: 019.735/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em prestação de contas interposto por Marco Antonio de Britto Lomanto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Marco Antonio de Britto Lomanto, ex-Diretor de Produtos e Destinos da entidade Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), contra o Acórdão 2227/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2227/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marco Antônio de Britto Lomanto, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.